Tribunal: TJDFT
Processo: 0730317-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730317-04.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DAVID DE JESUS NAZARETH ALENCAR MAFRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES NA CONTA PASEP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. UTILIZAÇÃO EQUIVOCADA DOS ÍNDICES OFICIALMENTE ESTABELECIDOS PARA CORREÇÃO DO SALDO DO PASEP. ÔNUS DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva pela colenda Corte Superior, a análise das demais teses recursais devem ser promovidas. 2. Consoante orientação jurisprudencial firmada pelo STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.895.936/TO, no 1.895.941/TO e no 1.951.931/DF, afetados sob o Tema no 1.150, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, o qual, in casu, não transcorreu. 3. Constatada a fragilidade nos cálculos apresentados pela parte autora, ante a utilização de índices divergentes dos aplicáveis ao PIS/PASEP nos cálculos juntados, o julgamento de improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe, já que ausente a comprovação da utilização equivocada dos índices oficiais. 4. Apelação cível conhecida e, em rejulgamento, parcialmente provida. Ação julgada improcedente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 10, 369, 371 e 373, §1o, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão impugnado deixou de observar o princípio da paridade de armas entre as partes, pois discutiu provas produzidas em desequilíbrio de tratamento, tendo em vista a diferença na capacidade de produção, o que configura afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como houve indevida aplicação da teoria da causa madura e ocorrência de reformatio in pejus. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementas de julgados do STJ; b) artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Ao final, requer que todas as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Evandro da Silva Soares, OAB/DF 58.755 (ID 62981956). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que todas as intimações e notificações sejam publicadas em nome da advogada Milena Pirágine, OAB/DF 40.427 (ID 63680475). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 7o, 10, 369, 371 e 373, §1o, todos do CPC, porque referidos dispositivos de lei e a tese recursal não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ademais, ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não reuniria condições de transitar. Isso porque, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Também não deve ser admitido o recurso especial quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos II e III, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.444.601/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 23/8/2024). Determino que todas as intimações relativas ao recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Evandro da Silva Soares, OAB/DF 58.755 (ID 62981956). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025